Tribunal: TJSP
Processo: 1007522-77.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO MONITÓRIA – Mercadorias – Notas fiscais acompanhadas de comprovante de recebimento das mercadorias, assinado e com carimbo da requerida – Embargos monitórios rejeitados – Ação julgada procedente – Insurgência da ré – Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Acolhimento, diante dos documentos apresentados – Empresa ré que comprova sua

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – AÇÃO MONITÓRIA – Mercadorias – Notas fiscais acompanhadas de comprovante de recebimento das mercadorias, assinado e com carimbo da requerida – Embargos monitórios rejeitados – Ação julgada procedente – Insurgência da ré – Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita – Acolhimento, diante dos documentos apresentados – Empresa ré que comprova sua inatividade e impossibilidade de arcar com as custas processuais – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeitada – Julgamento antecipado que se impunha – Alegação de que que fora vítima de fraude, com alterações em seu contrato social, de modo que não teria adquirido as mercadorias – Ausência de comprovação – Suficiência dos documentos apresentados pela autora (nota fiscal e canhoto de entrega de mercadorias no endereço constante do contrato social) – Pedido monitório que preenche os requisitos do art. 700 do CPC – Documentos que se enquadram no conceito de prova escrita a que alude o dispositivo legal mencionado – Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão da autora (art. 373, II, do CPC) – Ônus sucumbenciais corretamente carreados à ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.